Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711927-05.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA OLIVEIRA PARANAGUA E LAGO APELADO: CARLOS ALBERTO NUNES ROCHA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por KÁTIA OLIVEIRA PARANAGUÁ E LAGO em face da sentença proferida pelo Juízo da VARA CÍVEL DO GUARÁ que, na ação de cobrança proposta por CARLOS ALBERTO NUNES ROCHA em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao apelado, em decorrência do empréstimo outrora pactuado entre os litigantes. A apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões (ID. 78531719), a recorrente reitera o pedido de gratuidade de justiça, dispensando, por ora, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Aduz a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. É o breve relato. Decido. A controvérsia, neste momento processual, cinge-se à análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Tal benefício, assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo. No caso em apreço, o pleito já havia sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau (ID. 78531711, p. 3) com base na ausência de demonstração da hipossuficiência da autora, ora apelante. Naquela oportunidade, o magistrado de origem ressaltou, ainda, que a ausência de concessão da benesse em processo anterior envolvendo as mesmas partes, onde a demandada não foi considerada beneficiária da justiça gratuita, reforça a conclusão de sua capacidade financeira. Apesar da renovação do pedido em sede recursal, constata-se que os documentos anexados aos autos, juntamente com a apelação, denotam expressiva capacidade financeira. É o que se infere dos IDs. 78531721 e seguintes, nos quais verifica-se que a apelante, além de possuir proventos líquidos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, efetua gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, dentre os quais se destacam expressivas transferências via PIX e pagamento de faturas de cartão de crédito de elevado valor. Assim, inafastável a conclusão de que a apelante não demonstrou que o pagamento das custas processuais resultaria em prejuízo ao seu sustento ou privação do necessário à sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO RÉU NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. 2. É relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo ser excluída se verificada a falta de pressupostos legais à concessão do benefício. 3. Não evidenciado que o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios compromete a subsistência da parte ré e de sua família, não merece prosperar o pedido para acolhimento do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1911113, 07160641220238070020, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 4. A declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. 5. Não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1897672, 0718444-34.2024.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) Grifou-se. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO a intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento integral do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, independentemente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital